Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701189-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MEDEIROS MARTINS DECISÃO Na decisão objeto do ID 37141398 concedi a gratuidade de justiça em favor da Agravante. Acontece que pedidos semelhantes foram indeferidos no cumprimento de sentença n. 0702006-61.2019.8.07.0014 (ID 73946447 e 73946468) e no Agravo de Instrumento n. 0738802-25.2021.8.07.0000 (ID 31277200), este último em decisão datada de 06.12.2021. Assim, a Agravante deverá demonstrar de forma documental em que consistiu a mudança de sua condição financeira desde então, que justifique a manutenção da gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.